Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.
2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.